Tribunal: TJSP
Processo: 1046126-44.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Homonímia – Apelante prova que o titular de uma das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa de mesmo nome do autor – Apelado que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Homonímia – Apelante prova que o titular de uma das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa de mesmo nome do autor – Apelado que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITISPENDENCIA – Matéria de ordem processual – Desistência das outras demandas antes da prolação da sentença nesta que afastou a ocorrência de litispendência – Sentença anulada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046126-44.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADEMIR
LOPES, ALCINO ROCHA e CLAUDIA REGINA BUCATER, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046126-44.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTES: ADEMIR LOPES, ALCINO ROCHA E CLAUDIA REGINA BUCATER
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.582
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

ILEGITIMIDADE ATIVA Homonímia Apelante prova que o
titular de uma das contas-poupanças descritas na inicial é outra
pessoa de mesmo nome do autor Apelado que não trouxe provas
de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

LITISPENDENCIA

Matéria
de ordem processual

Desistência das outras demandas antes da prolação da sentença
nesta que afastou a ocorrência de litispendência
Sentença
anulada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a ocorrência
de homonímia e litispendência e julgou extinta a ação.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que não pode ser reconhecida a existência de
litispendência, pois não teria dado causa às outras duas demandas, bem como ter requerido
a desistência daquelas outras demandas assim que ciente da existência delas.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte os recorrentes.
Com relação à conta-poupança no 15.012.099, nos autos constata-se a
existência de Alcino da Rocha, contudo, resta claro que não se tratam estes das mesmas
pessoas.
Fundamental é que, analisados os documentos de fls. 522 percebe-se que
titular de conta-poupança no Banco Nossa Caixa na época dos fatos narrados na vestibular
é Alcino da Rocha, CPF 000.XXX.XXX-87.
Curioso anotar que para os autos não trouxe o apelante declaração de
imposto de renda onde contasse na época dos fatos tivesse sido titular de uma conta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046126-44.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/4
Banco Nossa Caixa.
Sem prova alguma a respeito do quanto muito alegou o recorrente, não há
como acolher o seu inconformismo neste ponto.
Diante destas evidências, nada mais é necessário discutir-se, porquanto
reconhecida a ilegitimidade ativa do apelante, este não tem direito a realizar qualquer
questionamento sobre as contas-poupança sobre as quais nunca teve a titularidade.
Sobre a alegação de que o documento juntado pelo executado é produzido
unilateralmente, tal é no mínimo curiosa, pois os assentamentos bancários são todos feitos
desta mesma foram, assim como os extratos que as partes trazem ao processos, não
havendo como se exigir prova diversa ainda mais quando, como no caso, esta envolvida
situação em que se sabe da existência de homonímia, e o apelado não consegue
minimamente confirmar se tratar do real titular da conta-poupança.
Quanto às demais contas, anoto que o processo foi extinto em
reconhecimento da ocorrência de litispendência, isto porque anteriormente haviam feito
distribuir outras duas demandas com os mesmos pedidos e causa de pedir desta.
Todavia, verifico que antes da sentença proferida nesta demanda, cuidaram
os exequentes de requerer a desistência daquelas outras duas demandas existentes, logo, a
litispendência que originalmente havia não mais persiste.
A lei existe para coibir a possibilidade de haver julgamento múltiplos e
conflitantes a respeito de uma mesma questão, o que não está mais ensejado no presente
caso concreto, pois não persiste nenhuma outra demanda enquanto julgada esta ante a
desistência acima apontada.
Anoto que a litispendência não é questão de ordem material, mas sim
processual, e uma vez resolvida, de modo que não há mais a possibilidade de haver mais de
um julgamento, conflitantes, deve ser afastada.
Terminando, registre-se que com relação às contas de no 15.002.454 e
15.013.158 não conseguiu o apelado, por ora, afastar a titularidade dos apelantes Ademar e
Cláudia, respectivamente, não sendo suficiente para tal os documentos de fls. 522, o qual
aponta que aquele primeiro possuía outra conta de no 19.015.459, porquanto plenamente
possível que uma mesma pessoa possua mais de uma conta, de variadas modalidades, nem
o de fls. 684/685, posto que se refere á conta no 10.013.158, totalmente diversa daquela
outra antes mencionada.
Posto isto, anulo em parte a sentença para determinar o seguimento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046126-44.2014.8.26.0053 - São Paulo 4/4
em relação às contas-poupança no 15.002.454 e no 15.013.158, mantida a extinção em
relação a Alcino.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator